Tribunal: TJPA
Processo: 0805803-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805803-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARIVALDO ABREU DE SOUZA, JEFERSON DIAS PEREIRA

IMPETRANTE: ROGERIO MUNIZ DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805803-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ROGÉRIO MUNIZ DE ABREU.

PACIENTES: ARIVALDO ABREU DE SOUZA

e

JEFERSON DIAS PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE ALEGRE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ALÉM DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE DA INFRAÇÃO,

INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecidas;

2. A arguição de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, dos requisitos necessários da custódia preventiva e desproporcionalidade da medida extrema é descabida, visto que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, para a aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes após cometerem o homicídio se evadiram do local do crime, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ARIVALDO ABREU DE SOUZA e JEFERSON DIAS PEREIRA, denunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado.

Aduz o impetrante que os coactos se encontram presos preventivamente há 21 (vinte e um) dias, pela prática do crime de homicídio qualificado. Afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; c) desproporcionalidade da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5522542 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/08/2020, a vítima estaria bebendo em companhia dos coactos na Fazenda em que trabalhavam, local em que foi encontrado morto pela proprietária do referido imóvel. Os pacientes e a vítima, passaram a ingerir bebida alcoólica e, por volta das 21H00, o proprietário da Fazenda foi dormir e quando acordou no dia seguinte já encontrou o corpo da vítima deitado em sua rede e já sem vida.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações que não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ALÉM DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, também para a aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes após cometerem o homicídio se evadiram do local do crime, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico, é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em fatos que demonstrem a presença dos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar reprimenda a ser cumprida no caso de eventual condenação. Mais ainda: só é cabível na hipótese de não cabimento de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 317 e 319, ambos do CPP. Assim, a regra é que todo cidadão possui o direito de responder ao processo em liberdade. Contudo, a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal, em seu art.312, enunciam exceções à regra, com a finalidade maior de resguardar a paz social e a ordem jurídica, permitindo, ainda que temporariamente, o cerceamento da liberdade dos acusados durante o curso da investigação policial ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o supracitado dispositivo exige a presença de dois pressupostos para que a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) a prova da existência do crime; e b) indícios suficientes de autoria. No caso em tela, observando o que fora trazido aos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir a ordem pública nem a aplicação da lei penal. Isso porque, a forma como o crime fora praticado demonstra o elevado grau de periculosidade dos denunciados, que esfaquearam a vítima dentro de sua rede enquanto dormia, com nítido intuito homicida e por vingança, ficando evidente que, em liberdade, representam ameaça à ordem pública. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas foras de delinquência (STJ, HC 96235/GO). No que concerne a fundamentação relativa à garantia de aplicação da Lei Penal, igualmente, vislumbro os requisitos previstos na lei, haja vista que os representados empreenderam fuga logo após o cometimento do crime, estando em paradeiro incerto e desconhecido. Na sequência, resta clara a prova da existência do crime, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito, bem como os indícios suficientes de sua autoria, evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese dos crimes praticados, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, situações totalmente distintas. Pelo exposto, e com o desiderato de garantir a preservação da ordem pública e garantia de aplicação da Lei Penal, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA dos representados JEFERSON DIAS PEREIRA e ARIVALDO ABREU DE SOUZA..[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em especial esta última, tendo em vista que os pacientes após cometerem o homicídio se evadiram do local do crime.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar os pacientes em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a periculosidade dos coactos, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que os pacientes, após a empreitada criminosa empreenderam fuga do local do crime.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/08/2021